Tribunal: TJDFT
Processo: 0753578-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PESSOA NATURAL. PENHORA. SISBAJUD. INTIMAÇÃO PESSOAL. AVISO RECEBIMENTO. PESSOA DIVERSA DO DESTINATÁRIO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO ATUALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 274 DO CPC.
1. “A figura do empresário individual, regulada pelo Código Civil, não constitui uma pessoa jurídica autônoma, dotada de personalidade e patrimônio próprios e distintos dos de seu titular. Trata-se, em verdade, de uma ficção jurídica criada para permitir que a pessoa natural exerça atividade empresarial em nome próprio, usufruindo de certas vantagens, sobretudo de índole fiscal e operacional, como a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).” (AREsp n. 2.723.699/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025.”
2. Intimação da pessoa natural, que exerce a empresa na forma de empresário individual, da penhora realizada pelo SISBAJUD no endereço constante dos autos revela-se legítima, mesmo que de lá tenha se mudado, nos termos do artigo 274 do Código de Processo Civil, uma vez que não foi atualizado o endereço nos autos.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.